Tribunal: TJDFT
Processo: 0745455-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOAS JURÍDICAS EXECUTADAS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (CPC, ARTS. 133 E SS.). GRUPO ECONÔMICO. PESSOAS JURÍDICAS COM IDENTIDADE DE SÓCIO. SUBSISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO ENTRE A EXECUTADA E AS EMPRESAS QUE CONTAM COM MESMO QUADRO SOCIETÁRIO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS ÀS EMPRESAS. PRESSUPOSTOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUSTÂNCIA INSUFICIENTE. REQUISITOS. ATUAÇÃO CONJUNTA, INTERDEPENDÊNCIA OU RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ÀS SOCIEDADES ALEGADAMENTE INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS AUSENTES. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. ALCANCE SUBJETIVO. EXTENSÃO. PREVISÃO LEGAL. DEVEDORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. O alcance subjetivo da coisa julgada é pautado pela composição da relação processual da qual emergira, pois não pode terceiro ser afetado e prejudicado pelo decidido em processo que lhe é estranho (CPC, art. 506), como corolário do devido processo legal, que é orientado pelo contraditório e ampla defesa, contudo, subsistem situações excepcionais e episódicas em que é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada para que o cumprimento da sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva, e o exemplo mais eloquente é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e segs. e 790, VII).
2. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, não se prestando a essa resolução a subsistência de identidade do quadro societário das pessoas jurídicas, conquanto sirva como elemento indiciário da subsistência do grupo.
3. Conquanto ventilada a subsistência de grupo econômico como lastro apto a ensejar o direcionamento dos atos expropriatórios a pessoa jurídica diversa da integrante da composição passiva do executivo, infirmando a prova colacionada o ventilado, pois não evidenciado que as empresas, a despeito de ostentaram similar quadro societário, incorreram em confusão patrimonial e tampouco se conduziram com o escopo de fraudar credores, torna inviável que a pessoa jurídica estranha à relação processual seja alcançada pelos atos expropriatórios.
4. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada, inclusive de forma inversa, quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo manejada de forma ilícita pelo sócio como forma de ocultação de seu patrimônio pessoal (CC, art. 50). 6
5. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa ou, na contramão, ao patrimônio social por obrigações pessoais do sócio, como forma de serem realizadas as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias.
6. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que o manejo de petições diversas nos autos veiculando pretensão de reconhecimento de excesso de execução, mas desprovidas de caráter emolutivo e com objetivo de alcançar objetivos ilegais, pois visando simplesmente ensejar a apreciação da pretensão formulada, não se enquadra nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata.
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.